Tribunal: CARF
Processo: 13312.002433/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.002433/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.836 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
CARLOS AUGUSTO BARROS ALMADA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EQUIPARAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
À
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA.
Comprovado que a pessoa física explora por conta própria, habitual e
profissionalmente, atividade econômica de natureza comercial com fim
lucrativo, deve ser equiparada à pessoa jurídica. Com efeito, a receita apurada
não tributada está sujeita ao lançamento de ofício a título de omissão de
receita.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. MANUTENÇÃO
O contribuinte que deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal está sujeito ao arbitramento do
lucro.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram
o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo dos tributos apurados os
valores relacionados às notas fiscais emitidas em nome de terceiros. Vencido o Conselheiro
Fredy José Gomes de Albuquerque, que dava total provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.002433/2008-93
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao
primeiro semestre do ano-calendário 2003, no montante total de R$ 103.827,761 incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.

A autoridade fiscal apurou omissão de receita operacional e, com base na receita
conhecida, arbitrou o lucro do ano-calendário de 2003, com fundamento no art. 530, III do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.0000, de 1999, pela falta de apresentação
de escrituração.
3.

Os lançamentos de CSLL, Cofins e do Pis decorrem das omissões de receita
mensais apuradas (reflexos).
4.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, decadência, que não desempenha
a atividade de compra e venda, mas de serviço de intermediação de compra e venda de castanha
e carnaúba; quem efetua tais compras são as indústrias de castanha e de cera, que o contratam
como corretor; a fiscalização baseou-se nas afirmações das indústrias de castanha e carnaúba que
têm medo de possíveis reclamações trabalhistas e da caracterização de vínculo empregatício; não
seria lícito o arbitramento tampouco pedir a escrituração para pessoa jurídica regularmente
desativada. Por fim solicitou perícia e produção de prova testemunhal e acolhimento da
impugnação.
5.

A decisão de primeira instância indeferiu a perícia; considerou não haver
decadência, ante a ausência de pagamento no ano-calendário 2003; e, no mérito, manteve a
omissão de receita, sob o fundamento de que as informações do processo sinalizam que o
contribuinte recebia os valores decorrentes de venda e não de comissão; bem como o
arbitramento, ante a não apresentação de escrituração comercial e fiscal.
6.

Com efeito, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. PROCEDÊNCIA.
A receita é base de cálculo dos tributos exigidos de uma pessoa jurídica. Verificado que
não foi levada a resultado a receita, cabível o lançamento.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento quando não houve a apresentação de sua escrituração.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA.
Sendo cabíveis as omissões de receita apuradas no lançamento de IRPJ e sendo bases de
cálculo das contribuições referidas, são procedentes os lançamentos da contribuição
para o Pis e da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 05/12/2014, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 346 e seg.).
Preliminar
i) decadência dos lançamentos de janeiro a novembro de 2003, em razão de tratar-se de
lançamento por homologação, conforme art. 150, §4o do CTN; cita julgados do Carf;
ii) o contribuinte pagou todos os tributos como pessoa física; portanto, não lhe é aplicável o
entendimento segundo o qual no caso de ausência de pagamento aplica-se o art. 173, I, do CTN;
Mérito
iii) o julgador não tem certeza sobre os fatos que imputa ao contribuinte, transferindo para este o
ônus de provar que realmente era corretor de negócios, ônus que seria da autoridade lançadora;
se não restaram claros os fatos que ensejariam a tributação, o auto de infração deve ser anulado
por vício material, a teor do art. 9o do Decreto 70.235/72; não deve permanecer a multa a teor do
art. 112 do CTN;
iv) quem compra as castanhas e a carnaúba, incorporando-as ao seu patrimônio, são as indústrias
de castanha e de cera de carnaúba, as quais contrataram o recorrente para agir como corretor, que
recebe apenas comissão;
v) as notas fiscais emitidas em nome do recorrente confirmam a atividade de corretagem; como
sua remuneração era por quilo vendido de castanha e/ou cera de carnaúba, quanto maior a
quantidade vendida, maior o seu recebimento;
vi) “para facilitar a operação entre os produtores e as empresas compradoras muitas vezes as
notas fiscais eram emitidas em seu nome” porquanto “muitas vezes tais produtores não tinham
inscrição de CPF”;
vii) essa mesma razão justifica os depósitos na conta do recorrente, os quais eram realizados para
que depois fossem repassados aos produtores;
viii) a autuação baseou-se nas afirmações das indústrias de castanha e carnaúba, as quais negam
que o contrato celebrado, como o do recorrente, seja de prestação de serviço de corretagem; pois
têm medo de eventuais reclamações perante a Justiça do Trabalho, que poderia descaracterizá-lo
e enquadrá-lo como relação empregatícia; ademais, economizam contribuições previdenciárias;
ix) a DRJ não se manifestou sobre o art. 150, §2o, II, do RIR/99;
x) o lançamento é inválido devido ao arbitramento, vez que a pessoa jurídica autuada, CARLOS
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

AUGUSTO B. ALMADA ME (CNPJ 06.798.318/0001-46) “que nada tem a ver com a
intermediação de castanha ou de carnaúba, estava regularmente desativada, não sendo lícito
exigir-lhe livros contábeis (não existentes, eis que de período em que ela não estava mais em
funcionamento) e, pior, arbitrar-lhe tributos sob a justificativa de que tais livros não foram
apresentados”;
xi) mantida a exigência, o que se admite para fins de argumentação, o arbitramento é inválido
por incluir no seu cálculo os valores pagos pelas empresas compradoras, quando o correto
deveria ser somente os valores das notas fiscais em nome do recorrente, excluindo-se da base de
cálculo as notas fiscais dos produtores rurais;
xii) o auto de infração, se devido fosse, deveria ter sido calculado nos termos da Lei no 9.317, de
1996, porquanto o autuado é microempresa;
xiii) por fim, requer o provimento do recurso voluntário e arquivamento do auto de infração.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
10.
Passo à análise.
11.
Trata-se de auto de infração em que se apurou omissão de receita operacional e,
com base na receita conhecida, arbitrou-se o lucro do ano-calendário de 2003, com fundamento
no art. 530, III do RIR/99, ante a falta de apresentação de escrituração.
Preliminar de decadência
12.
A recorrente alega decadência dos lançamentos de janeiro a novembro de 2003,
em razão de tratar-se de lançamento por homologação, conforme art. 150, §4o do CTN. Sustenta
que pagou todos os tributos como pessoa física; portanto, não lhe é aplicável o entendimento
segundo o qual no caso de ausência de pagamento aplica-se o art. 173, I, do CTN.
13.

À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp no 973.733, de 2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos1 (art. 543C, do
Código de Processo Civil de 1973 - CPC), o termo inicial do prazo decadencial dos tributos

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Art. 62.
Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CTN) na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial;
na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN2). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
14.

Com base nesse racional o Carf editou as súmulas no 72, 99, 123 e 135.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
2 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

15.

No caso em análise o contribuinte não comprovou a existência de pagamento no
ano-calendário de 2003, somente alegou existir pagamentos de pessoa física, com efeito, o termo
inicial do prazo decadencial está sujeito à regra do art. 173, I, do CTN.
16.

O fato gerador mais antigo ocorreu em 31/01/2003 e o exercício em que poderia
ocorrer o lançamento é 2003 – tributos com fato gerador mensal (Pis e Cofins) –, logo o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, termo inicial do
prazo decadencial, é 01/01/2004 e o termo final 31/12/2008. Uma vez que a ciência do
lançamento ocorreu em 10/11/2008 (e-fls.204), não há falar-se em decadência.
17.

Ante o exposto rejeito a preliminar de decadência.
Mérito
Exercício de atividade de compra e venda
18.

Alega o recorrente, na essência, que é intermediário na compra e venda de
castanhas e de pó de carnaúba; portanto, presta serviço de intermediação. Sustenta que quem
compra as castanhas e a carnaúba, incorporando-as ao seu patrimônio, são as indústrias de
castanha e de cera de carnaúba, as quais contrataram o recorrente para agir como corretor, que
recebe apenas comissão. Vejamos.
19.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização iniciou-se na pessoa física
do contribuinte Carlos Augusto Barros Almada devido à movimentação financeira incompatível
no ano-calendário 2003. Após resposta do contribuinte e diligências na CVC Cera Vegetal CE
Ltda., Pontes Indústria de Cera Ltda. e RESIBRAS – Companhia Brasileira de Resina, para
confirmar a origem dos rendimentos, a fiscalização confirmou que o contribuinte recebeu
pagamentos dessas pessoas jurídicas em decorrência de venda de cera de carnaúba, pó de palha
de carnaúba e castanha de caju in natura (e-fls. 173).
A presente Ação Fiscal é resultado de uma auditoria realizada na Pessoa Física do
Senhor Carlos Augusto Barros Almada, CPF 031.334.433-72, autorizada através do
MPF 0310300 00035 2007, tendo em vista uma movimentação bancária realizada no
ano de 2003 com montante incompatível com os rendimentos por ele declarado à
Receita Federal.
[...]
Após a análise dos referidos extratos esta fiscalização intimou o Senhor Carlos Augusto
Barros Almada, através do Termo de Intimação de fls. 08/11, a comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos/créditos efetuados nas referidas
contas bancárias.
Em resposta o Senhor Carlos Augusto Barros Almada apresentou os documentos abaixo
discriminados, os quais estão anexos As fls. 12/57.
a) Cópias de transferências entre contas-correntes realizadas pela empresa CVC Cera
Vegetal CE Ltda, como também cópia de um cheque nominal ao próprio contribuinte,
emitido pela referida empresa;
b) Cópias de transferências entre contas-correntes realizadas pela empresa Pontes
Indústria de Cera Ltda;
c) Cópias de Notas Fiscais de entradas emitidas pela empresa RESIBRAS –
Companhia Brasileira de Resina.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Através dos Termos de Intimação anexos às fls. 58/66 esta fiscalização intimou as
empresas CVC Cera Vegetal CE Ltda, Pontes Indústria de Cera Ltda e RES1BRAS –
Companhia Brasileira de Resina a se manifestarem sobre os documentos apresentados
pelo contribuinte.
DO RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Em resposta as empresas apresentaram os esclarecimentos de fls. 67, 78 e 83, como
também os documentos de fls. 68/77, 79/82 e 84/153. Da análise dos mesmos pudemos
constatar que elas realmente fizeram pagamentos ao Senhor Carlos Augusto Barros
Almada durante o ano de 2003. Também pudemos constatar que os referidos
pagamentos foram por aquisições de cera de carnaúba, pó de palha de carnaúba e
castanha de caju in natura vendidas pelo Senhor Carlos Augusto Barros Almada,
conforme Notas Fiscais discriminadas no Demonstrativo de fls. 171.
[...]
DA ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA PELO SENHOR CARLOS AUGUSTO
BARROS ALMADA
Através do documento de fls. 154, o Senhor Carlos Augusto Barros Almada alegou que:
“... Na verdade, jamais desempenhei a atividade de compra e venda de castanha
ou de qualquer outro produto agrícola. Desempenhei, em verdade, a função de
corretor, trabalhando como autônomo intermediando a venda de castanha e pó
cerífero para as indústrias, cuja remuneração consistia apenas em RS 0,03 por
quilo de castanha ou pó cerífero imermediado”.
Porém, as documentações apresentadas pelas empresas, anexas as fls. 67/153, como
também os documentos apresentados pelo próprio contribuinte, anexos às fls. 12/57,
demonstram que a atividade exercida pelo Senhor Carlos Augusto Barros Almada
durante o ano de 2003 não foi de corretor, mas sim de comércio, senão vejamos:
a) Em atenção ao Termo de Intimação Fiscal de lis. 64/66, a empresa RESIBRAS –
Companhia Brasileira de Resinas informou através do documento de fls. 83 que:
“Não efetuamos quaisquer pagamentos de comissão ao Sr. Carlos Augusto
Barros Almada, CPF 031.334.433-72. Os pagamentos que efetuamos em nome
do Sr. Carlos Augusto Barros Almada foram a titulo de AQUISIÇÃO de
castanha de caju in natura”. (grifo do original)
b) Em atenção ao Termo de Intimação de fls. 58/60, a empresa CVC – Cera Vegetal do
Ceará Ltda informou através do documento de fls. 67 que:
“Como solicitado segue em anexo cópias autenticadas das notas fiscais de
compra contendo os produtos adquiridos pela empresa. As notas fiscais que não
estão no nome dele são de pequenos produtores rurais onde o mesmo COMPRA
a matéria pura nos REVENDER...”. (grifo do original)
c) Através dos documentos de fls. 67, 78 e 83 todas as empresas declararam que NÃO
HOUVE nenhum contrato de prestação de serviço; (Grifo nosso)
20.
Verifica-se, pois, que as pessoas jurídicas indicadas pelo contribuinte como
origem dos rendimentos auferidos no ano-calendário 2003 confirmaram tratar-se de rendimentos
oriundos de compra e venda e não de intermediação.
21.
O recorrente, firme na tese de intermediação e que recebe apenas comissão,
defende que as notas fiscais emitidas em seu nome confirmam a atividade de corretagem, e que
“para facilitar a operação entre os produtores e as empresas compradoras muitas vezes as notas
fiscais eram emitidas em seu nome” porquanto “muitas vezes tais produtores não tinham
inscrição de CPF”. Sustenta ainda que essa mesma razão justifica os depósitos na conta do
recorrente, os quais eram realizados para que depois fossem repassados aos produtores.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

22.
Ora, se os valores recebidos pelo recorrente eram posteriormente repassados aos
produtores – já que se tratava de intermediação – bastava comprovar tais fatos. É dizer, bastaria
demonstrar o valor recebido e o valor repassado ao produtor, descontado o valor da comissão.
Entretanto, tais provas não foram apresentadas.
23.

Observe-se que a decisão de primeira instância foi explicita quanto ao aspecto
probatório ao afirmar que “Se realmente fosse um representante comercial receberia comissão,
mas não apresentou qualquer documento referente à comissão como nota fiscal de serviço ou
recibo”. Assentou ainda:
Não é aceitável a afirmação que o contribuinte realizava atividade de corretor, visto que
as informações do processo sinalizam que este recebia os valores referentes à venda e
não comissão, fato que não se observa em um corretor ou representante comercial.
Acrescente-se que este não juntou aos autos contrato, documento fiscal ou prova de
que os valores recebidos eram comissões. (Grifo nosso)
24.

Verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada
comissão recebida seja durante a fiscalização, em primeira instância tampouco em recurso
voluntário.
25.

Nesse contexto, também não se sustenta a alegação de que as afirmações das
indústrias de castanha e carnaúba não correspondem à verdade ao negarem que o contrato
celebrado seja de prestação de serviço de corretagem devido a receio de reconhecimento de
vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho e economia de contribuições previdenciárias.
Trata-se de alegação desprovida de lastro probatório. Como dito, acima, bastaria o contribuinte
comprovar a intermediação, o que não fez. Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non
probatio quase non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
26.

De igual forma não se sustenta a alegação de que a decisão de primeira instância
lançou dúvidas sobre a autuação. Ao indagar: “Se o Sr. Carlos fosse corretor ou representante,
qual a razão de receber o pagamento pela compra de mercadorias como é informação de várias
notas fiscais constantes dos autos”, utilizou-se apenas um reforço argumentativo para
demonstrar que a tese apresentada pelo recorrente não veio acompanhada suporte probatório para
infirmar o apurado pela fiscalização.
27.

Nego provimento à matéria.
Equiparação à pessoa jurídica
28.

Confirmado o exercício de atividade econômica de natureza comercial, com fim
lucrativo, a fiscalização equiparou os rendimentos da pessoa física aos de pessoa jurídica,
conforme determina o art. 150, §1o, II, do RIR/99:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b"); (Grifo nosso)
29.

Tendo em vista a existência de uma empresa individual perante o cadastro de
Pessoas Jurídicas da Receita Federal e à vedação de arquivamento de mais de uma firma
individual para a mesma pessoa física, a fiscalização intimou e reintimou pessoa jurídica
CARLOS AUGUSTO B ALMADA ME., CNPJ n° 06.798.318/0001-46, a apresentar os livros
contábeis e fiscais, além de outros documentos, e informou que a não apresentação no prazo
estabelecido resultaria no arbitramento do lucro (e-fls. 175).
Portanto, as informações e os documentos apresentados demonstram que o contribuinte
exerceu atividade econômica de natureza comercial, com fim lucrativo, estando,
portanto, equiparado a pessoa jurídica, conforme determina o art. 150, § 1°, inciso II,
do Decreto 3.000/99.
EFEITOS DA EQUIPARAÇÃO
O art. 160 do Decreto 3.000/99 - RIR/99 estabelece que, a partir da data em que se
completarem as condições determinadas para a equiparação, as pessoas físicas
consideradas empresas individuais ficam obrigadas a inscrever-se no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ), após a formalização da constituição na Junta Comercial ou
no Cartório de Registro Civil.
O parágrafo único do referido artigo estabelece que a pessoa física quando já estiver
equiparada à empresa individual em face da exploração de outra atividade, poderá
efetuar uma só escrituração para ambas as atividades.
Conforme extrato de CNPJ anexo as fls. 157/1580 contribuinte já consta como
responsável por uma empresa individual perante o cadastro de Pessoas Jurídicas
da Receita Federal, ou seja, ele é o responsável pela empresa CARLOS AUGUSTO
B ALMADA ME. CNPJ n° 06.798.318/0001-46.
Também é valido realçar que o "Manual de Atos do Registro do Comércio" – capitulo II
– Firma Individual, aprovado pela IN DNRC 42, de 25 de agosto de 1994, veda o
arquivamento de mais de uma firma individual para a mesma pessoa física, conforme
informação contida no SISCAC/CNPRINFORMAÇÕES Gerais/alguns Temas que
geram dúvidas.
Assim, foi solicitada a emissão de Registro de Procedimento Fiscal-Fiscalização (RPF-
F) para o CNPJ 06.798.318/0001-46, visando apurar o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
devidos cm conseqüência da atividade comercial exercida pelo Senhor Carlos Augusto
Barros Almada, durante o ano de 2003.
DA FORMA DE APURAÇÃO
Assim, tendo em vista o que determina o art. 160, inciso II e art. 260 do Decreto
3.000/99 – RIR/99, esta fiscalização, através do Termo de Inicio da Ação Fiscal de fls.
02/04, intimou a empresa individual CARLOS AUGUSTO B ALMADA ME,
CNPJ 06.798.318/0001-46, a apresentar os livros contábeis e fiscais, além de outros
documentos, informando que a não apresentação no prazo estabelecido resultaria
no arbitramento do lucro.
Em resposta o contribuinte apresentou o documento de fls. 154/156, alegando que a
empresa está inativa desde o ano 2000 e que não tinha como apresentar os livros
solicitados.
Através do Termo de Reintimação de fls. 159, esta fiscalização tentou mais uma vez
obter os livros contábeis e fiscais. Porém, conforme resposta apresentada pelo
contribuinte as fls. 161, os referidos livros não foram apresentados.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

Portanto, estamos arbitrando o lucro da empresa individual CARLOS AUGUSTO B
ALMADA ME, CNPJ 06.798.318/0001-46, para efeitos de cobrança do IRPJ e seus
reflexos, por falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais, considerando como
receita bruta os valores das Notas Fiscais discriminados no Demonstrativo de lis. 171.

Quanto à alegação de a decisão recorrida não ter não se manifestou sobre o art.
150, §2o, II, do RIR/99 (embora transcreva o inciso III do dispositivo legal), a jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
30.

No mesmo sentido já se pronunciou este Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09.07.2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA
DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da
recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla
defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira
Seção, DJE 15.06.2018). (Acórdão Carf 1201-003.145, de 18.09.2019)
31.

Ademais, os dispositivos invocados pelo recorrente não lhe socorrem. Porquanto o
que a legislação veda é a equiparação de empresas individuais às pessoas jurídicas na hipótese de
as pessoas físicas, individualmente, exercerem profissões, ocupações e prestação de serviços não
comerciais e que não pratiquem atos de comércio por conta própria, conforme determina o
art. 150, §2o do RIR/99:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art.
2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo
de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41,
§ 1o, alínea "b");
[...]
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas que,
individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
[...]
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 6o, alínea "b");
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, tomando
parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "c"); (Grifo nosso).
32.

Como se vê, a exploração habitual de atividade econômica com a finalidade
lucrativa e em nome próprio tem natureza comercial, e, tal qual apurado pela fiscalização, atrai a
equiparação de pessoa física a jurídica.
33.

De forma diversa, não se sujeitam a tais regras as pessoas físicas que explorem
atividades não comerciais, ou tomando parte em atos de comércio não os pratiquem em nome
próprio, hipótese em que não enquadra o contribuinte.
Invalidade do lançamento por arbitramento
34.

Defende o recorrente que o lançamento seria inválido devido ao arbitramento,
porquanto a pessoa jurídica CARLOS AUGUSTO B. ALMADA ME (CNPJ 06.798.318/0001-
46) estava regularmente desativada, não sendo lícito exigir-lhe livros contábeis (não existentes,
eis que de período em que ela não estava mais em funcionamento) e, pior, arbitrar-lhe tributos
sob a justificativa de que tais livros não foram apresentados.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

35.

Conforme dito acima, uma vez confirmado que o contribuinte pessoa física
exerceu atividade que se equipara a pessoa jurídica, a tributação deve ocorrer na pessoa jurídica.
Nesse sentido, o fato de a pessoa jurídica estar desativada regularmente não configura óbice para
que a fiscalização a reative e a intime a apresentar a escrituração da pessoa jurídica, conforme
determina a legislação. Portanto, a negativa do contribuinte em apresentar a escrituração
comercial/fiscal à fiscalização enseja o arbitramento do lucro com base no art. 530, III, do
RIR/99.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527; (Grifo nosso).
36.

Uma vez arbitrado o lucro e por tratar-se de micro empresa não há falar-se em
tributação nos termos da Lei no 9.317, de 1996 – Simples Federal. Referido regime trata de
opção pelo contribuinte desde que atendido os requisitos legais. No caso, a legislação o
arbitramento do lucro ante a não apresentação de escrituração comercial e fiscal.
37.

Aduz o recorrente ainda que o arbitramento seria inválido por incluir no seu
cálculo os valores pagos pelas empresas compradoras, quando o correto seria somente os valores
das notas fiscais em seu nome, excluindo-se da base de cálculo as notas fiscais dos produtores
rurais.
38.

De fato, há notas fiscais que foram emitidas diretamente em nome dos produtores
rurais e não em nome do contribuinte. Nesse caso, uma vez que a fiscalização pautou-se nas
notas fiscais de entrada – aquisição de mercadorias pelas pessoas jurídicas diligenciadas – para
apurar a receita arbitrada, entendo que somente devem ser consideradas as notas fiscais em nome
do contribuinte. Ou seja, as notas fiscais emitidas em nome de terceiros não devem influenciar a
base de cálculo dos tributos apurados. Veja-se:
60
09/01/2003
45.000,00 CVC - Cera Vegetal do Ceará Ltda.
terceiro
61
09/01/2003
45.000,00 CVC - Cera Vegetal do Ceará Ltda.
terceiro
123
12/03/2003
7.800,00 CVC - Cera Vegetal do Ceará Ltda.
terceiro
139
04/06/2003
22.341,83 CVC - Cera Vegetal do Ceará Ltda.
terceiro
142
04/06/2003
22.341,83 CVC - Cera Vegetal do Ceará Ltda.
terceiro
143
06/06/2003
22.341,83 CVC - Cera Vegetal do Ceará Ltda.
terceiro
144
06/06/2003
22.341,83 CVC - Cera Vegetal do Ceará Ltda.
terceiro
3850
12/09/2003
21.000,00
Pontes Ind. De Ceras Ltda.
terceiro
85
38426
20/10/2003
11.000,00
RESIBRAS
terceiro
38427
20/10/2003
5.500,00
RESIBRAS
terceiro
38581
22/10/2003
11.000,00
RESIBRAS
terceiro
38679
24/10/2003
11.000,00
RESIBRAS
terceiro
4182
30/12/2003
22.000,00
Pontes Ind. De Ceras Ltda.
terceiro
86
74 a 83
49 a 63
DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS (NF)
NF
entrada
Data
emissão
Valor
Emitente da NF
Destinatário
da NF
e-fls

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002433/2008-93

39.

Com efeito, dou provimento em relação à matéria para excluir da base de cálculo
dos tributos apurados os valores relacionados às notas fiscais emitidas em nome de terceiros,
conforme elencado acima.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
40.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
41.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se à essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
42.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
43.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base
de cálculo dos tributos apurados os valores relacionados às notas fiscais emitidas em nome de
terceiros.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital